Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-19.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO CAUSANDO PERIGO DE DANO. ART. 309 DA LEI 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso na pena do artigo 309 do CTB, estabelecida em 06 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
2. Consta da denúncia (ID 60166165) que no dia 21/05/2022, às 17h20min, na Quadra 202, em frente a casa 64, Itapoã/DF, o denunciado, de modo livre e consciente, conduzia um veículo Fiat/Palio em via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano. Alega o apelante que não restou comprovado que o autor era o condutor do veículo e que não foi configurado perigo concreto.
3. Recurso tempestivo (ID 60166213). Contrarrazões apresentadas (ID 60166216). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 60744558).
4. O crime tipificado no artigo 309 do CTB trata-se de crime formal, que se configura com a conduta de dirigir veículo automotor sem a devida permissão, sem habilitação ou cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano concreto.
5. No caso, a autoria e a materialidade delitivas, bem como o perigo de dano concreto do crime previsto no artigo 309 da Lei no 9.503/97 restaram demonstrados por meio do conjunto probatório dos autos, conforme se verifica do Registro de Atividade Policial (ID 60165244) e da oitiva dos policiais militares (ID 60166200 e ID 60166201), em razão da condução de veículo automotor pelo autor com o empreendimento de manobras bruscas (‘cavalo de pau’), após perseguição, foi possível deter o autor após o veículo subir a calçada e estourar o pneu. Nesta ocasião os outros dois passageiros evadiram-se, tendo sido possível deter o réu, que se identificou como o condutor do veículo. O veículo foi a todo momento conduzido pelo autor oferecendo risco aos transeuntes, usuários das calças e outros usuário da via pública, configurando perigo concreto.
6. Verifica-se que as versões apresentadas pelas testemunhas são harmônicas entre si, tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo, conferindo-lhe robustez. Além disso, as declarações prestadas, enquanto agentes públicos no exercício da função, é revestida de fé pública, presumindo-se verdadeira e legítima, principalmente por não constar nos autos qualquer elemento capaz de elidir sua veracidade.
7. Ressalte-se que o depoimento testemunhal de policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de efetiva eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Neste sentido: Acórdão 1713873, 07039989220218070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023; Acórdão 1692553, 07242662420228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 18/5/2023.
8. Dessa forma, a conduta do acusado é típica, sendo irreparável a sentença que reconheceu a procedência da pretensão punitiva, condenando o réu nas penas do art. 309 do CTB.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.